Tribunal: TJMT
Processo: 1005936-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005936-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SILVANIO PEREIRA SANTOS - CPF: 023.287.371-29 (AGRAVADO), PAULINE WEBER CORDEIRO - CPF: 024.872.971-31 (AGRAVADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), P W CORDEIRO & CIA LTDA - CNPJ: 08.709.170/0001-51 (AGRAVADO), JOAO VITOR SOUZA GAMA - CPF: 055.998.291-70 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SIMPLES NACIONAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a inconstitucionalidade do ICMS Estimativa Simplificada e reconhecer a prescrição dos créditos tributários com data de vencimento anterior ao despacho citatório.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição quinquenal dos créditos tributários
executados
.

III. Razões de decidir:

3. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, conforme estabelece o artigo 150 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada.

4. A entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco, conforme orientação da Súmula n. 436 do Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso, entre os períodos de vencimento do tributo e o despacho citatório decorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva durante esse período.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional quinquenal conta-se da data do vencimento da obrigação tributária declarada pelo contribuinte, sendo configurada a prescrição quando decorridos cinco anos entre o vencimento e o despacho citatório sem causa suspensiva ou interruptiva."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 150, 173 e 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1120295/SP, Tema n. 383; STJ, Súmula n. 436.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1003087-21.2020.8.11.0015 ajuizada em face de
P W CORDEIRO & CIA LTDA EPP
E OUTROS
,
acolheu
a exceção de
pré
-executividade
oposta
para declarar a inconstitucionalidade do ICMS Estimativa Simplificada e pronunciar a prescrição dos créditos tributários com data de vencimento anterior a 20.3.2015.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que o prazo prescricional somente se inicia após a constituição definitiva do crédito tributário, alegando que houve constituição provisória com o aviso de cobrança n. 1819539 em 2016 e constituição definitiva somente com o encerramento do processo administrativo n. 252376/54/28/2017 em 10.8.2017.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo foi indeferido

(Id
.
271516383).

A parte agravada apresentou
contrarrazões
no Id. 273793875, pugnando
pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1003087-21.2020.8.11.0015 ajuizada em face de
P W CORDEIRO & CIA LTDA EPP E OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta para declarar a inconstitucionalidade do ICMS Estimativa Simplificada e pronunciar a prescrição dos créditos tributários com data de vencimento anterior a 20.3.2015.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
”.
[
g.n
].

Constituído o crédito tributário, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Dessa maneira, visto que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

(...)
.”
[
g.n
].

No presente caso, o tributo devido relaciona-se ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), especificamente quanto aos créditos de infração 33.1.1 –
Falta de Recolhimento de Tributos na RFB
–, em que o contribuinte deixou de recolher o ICMS no regime do Simples Nacional.

Tratando-se o ICMS de tributo sujeito a lançamento por homologação, conforme estabelece o artigo 150 do Código Tributário Nacional, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos tributos sujeitos a esta modalidade de lançamento, o prazo prescricional se inicia a partir da
data do
vencimento da obrigação ou da data de entrega da declaração fiscal, prevalecendo o que ocorrer por último.

Nesse sentido, o c. STJ estabeleceu no julgamento do recurso especial 1120295/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 383):

"1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da
data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado)
, nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional."

[
g.n
].

Na hipótese, observa-se nos autos a juntada dos extratos detalhados do Simples Nacional, que demonstram que a constituição definitiva do crédito tributário se deu com a entrega da declaração do tributo pelo próprio contribuinte, por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), com vencimentos entre janeiro de 2011 e janeiro de 2014 (Ids. 136421666, 136421667 e 136421668 – autos de origem).

Portanto, aplica
-se
no presente caso a orientação firmada na Súmula n. 436 do Superior Tribunal de Justiça:

"A entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco"
.

Assim, entre os períodos de vencimento do tributo, referentes à infração n. 33.1.1, –
janeiro de 2011 até janeiro de 2014

– e o despacho citatório –
20.3.2020
–, decorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva durante esse período.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados em mais 1% (um por cento), conforme fixado na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025